Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-22.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo, tributário, civil e processual civil. Apelação cível. Preço público. Uso de mobiliário urbano. Inscrição em dívida ativa. Indenização por danos morais. Honorários advocatícios. Erro material. Valor da condenação. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que desconstituiu parcialmente certidão de dívida ativa relativa ao não pagamento de preço público pelo uso de box em terminal rodoviário e condenou a parte ré/apelante ao pagamento de danos morais em favor da parte autora/apelada.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar a existência ou não de débito tributário referente ao preço público devido por uso de mobiliário urbano no período de 01.01.2015 a 30.04.2018 pelo autor/apelado; (ii) verificar a possibilidade de condenar o réu/apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais em decorrência da inscrição do débito em dívida ativa; e (iii) definir o critério para fixação dos honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. A legislação distrital (Lei no 4.257/2008 e Decretos no 30.090/2009, no 38.555/2017 e no 38.594/2017) estabelece a obrigatoriedade do pagamento mensal de preço público pelo uso de área pública, sendo a Agefis competente para o controle e arrecadação.
4. A Agefis, autarquia com personalidade jurídica de direito público, atua em nome do Distrito Federal, sendo legítima destinatária dos pagamentos efetuados.
5. A inscrição em dívida ativa foi indevida, pois abrangeu meses em que houve o pagamento do preço público, configurando ato ilícito e ensejando indenização por danos morais.
6. A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o período indevidamente inscrito.
7. Quanto aos honorários de sucumbência, verificada a existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, o valor da condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nesse parâmetro.
8. Constatada a sucumbência mínima da parte autora/apelada, deve ser corrigido o erro material, para impor ao réu o pagamento integral das custas e honorários, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 4.257/2008, art. 31; Decreto no 30.090/2009, arts. 18 e 23; Lei Distrital no 4.150/2008, CPC, art. 1o; arts. 85, § 2o, e 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700970-52.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 25.10.2023; TJDFT, APC 0727344-03.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 15.05.2025.